Tribunal: TJPA
Processo: 0005965-94.2018.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005965-94.2018.8.14.0055

RECORRENTE: SILVANO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0005965-94.2018.8.14.0055.

RECORRENTE: SILVANO OLIVEIRA DA SILVA.

DEFESA: JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO OAB/PA N° 18.946.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUISTA DA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de disparo de arma de fogo contra a vítima por desavença decorrente de dívida relacionada à compra de um passáro. A defesa requer a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes que autorizem a absolvição sumária do acusado, sob a alegação de legítima defesa; e (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por ausência de respaldo probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa, clara e irrefutável da excludente, o que não se verifica no caso concreto, dada a existência de versões conflitantes entre os relatos da defesa e das testemunhas.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível o exame aprofundado da tese defensiva, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5.
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos elementos colhidos na fase instrutória, sendo inadmissível seu afastamento na pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando inexistentes de forma incontestável, sendo necessária a preservação da competência do Tribunal do Júri para sua análise.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 415, IV, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.722.332/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025. TJPA, RESE nº 0800525-74.2022.8.14.0110, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.06.2025; TJPA, RESE nº 0800009-53.2021.8.14.0057, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 15.04.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Silvano Oliveira da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 19417256).

Narra a denúncia (ID 19417229), em resumo, que no dia 03/06/2018, por volta das 09h30min, na Comunidade São João da Mata, zona rural deste município, o nacional
Silvano Oliveira da Silva,
desferiu disparo de arma de fogo contra
Dhemison Araújo dos Santos
, em razão de uma dívida referente à compra de um pássaro da espécie “curió”, no valor de R$ 10.000,00, não quitada pela vítima.

O acusado
Izaias Jaques de Lima
, ciente da intenção criminosa de Silvano e do fato de este portar arma de fogo, contribuiu para o delito ao atrair a vítima até a residência de Silvano. Inicialmente, a vítima resistiu em acompanhá-lo, mas acabou cedendo e foi conduzida ao local.

Na presença da companheira e da filha de dois anos da vítima, Silvano questionou se o ofendido estava armado e, diante da negativa, surpreendeu-o, sacando uma cartucheira caseira e disparando contra ele, causando sua morte.

Conforme decisão de ID 19417238, ocorreu o desmembramento do feito em relação ao acusado ISAÍAS JAQUES DE LIMA, uma vez que, citado por edital não compareceu, nem constituiu Advogado.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, por este ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras diante da inexistência de fundamentos que as justifiquem (ID 19417263).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e nega provimento ao recurso (ID 19417265).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19417267).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21283987).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento de que este teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, segundo o qual:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

De acordo com a doutrina, são requisitos da legítima defesa: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários; e (iv) defesa de direito próprio ou de terceiros.

No entanto, para o acolhimento da tese absolutória nesta fase processual, é imprescindível que tais elementos estejam inequivocamente demonstrados nos autos. O art. 415, IV, do CPP somente autoriza a absolvição sumária quando a prova da excludente for clara, inconteste e irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nos termos do art. 413 do CPP, basta, para a pronúncia, a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. A materialidade está evidenciada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com cadáver (ID 19417231, pág. 03).

Quanto à autoria, há depoimentos consistentes em juízo que atribuem a prática ao recorrente, inclusive confissão parcial de sua parte, ao reconhecer ter efetuado os disparos de arma de fogo, ainda que alegando ter agido em legítima defesa.

Nádia Beatriz Oliveira de Lima, esposa da vítima, relatou em juízo que estava presente no momento que o fato aconteceu; e que a vítima tinha uma dívida com o acusado; que o acusado aguardava a vítima em frente à sua residência, ocasião em que questionou se esta estava armada. Após a negativa, a vítima tentou se defender com uma cadeira de plástico, que se quebrou, quando então foi alvejada pelo recorrente (ID 19417253).

O próprio réu afirmou que portava arma de fogo tendo engatilhado e disparado contra a vítima sob a justificativa de que acreditava que a vítima estava armada (ID 19417255). Todavia, tal versão não encontra lastro probatório suficiente para configurar, de plano, a excludente de ilicitude.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório revela a existência de versões conflitantes: enquanto a defesa sustenta que o acusado apenas reagiu a uma injusta agressão da vítima, os elementos colhidos na instrução — inclusive depoimento de testemunha ocular — apontam que o réu aguardava a vítima armado, circunstância que fragiliza a alegação de reação necessária e moderada.

Portanto, não restou cabalmente comprovada a alegada excludente de ilicitude, sendo inviável a absolvição sumária.

É o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DO ACUSADO E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), requerendo a impronúncia e consequente absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se: i) a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manutenção da decisão de pronúncia; e ii) a possibilidade de absolvição sumária pela presença de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da culpabilidade. 4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo em prova inequívoca e está em dissonância com os testemunhos colhidos, sendo inviável seu reconhecimento na fase de pronúncia. 5. Aplica-se à hipótese o princípio do in dubio pro societate, o qual impõe a submissão da causa ao Tribunal Popular. 6. Mantida a decisão de pronúncia que, devidamente fundamentada, indicou a presença dos requisitos legais para envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (...)
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800525-74.2022.8.14.0110 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DECOTE DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A motivação das decisões jurisdicionais se presta a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. No caso, verificado que a Juíza de primeiro grau, ao rechaçar as teses de legítima defesa aviadas pelo insurgente, registrou o posicionamento da doutrina e da jurisprudência quanto ao assunto e elencou os fatos concretos dos autos que a levaram a concluir pela pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP, não há que se falar em violação do art. 315 do CPP. 2. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
3. Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 5. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasar a necessidade de submeter o acusado a julgamento pelos jurados, absolver sumariamente o réu, afastar sua culpabilidade ou, ainda, decotar a qualificadora, demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

Assim, presentes indícios que sustentam tanto a versão acusatória quanto a defensiva, incide o princípio do
in dubio pro societate
, impondo-se a remessa da apreciação ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a alegada legítima defesa, em homenagem à sua soberania constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF).

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa pugna pela exclusão das qualificadoras, sustentando inexistência de prova de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Não prospera o pedido de exclusão das qualificadoras.

Consta dos autos que o homicídio decorreu de desavença anterior relativa à dívida oriunda de negócio entre acusado e vítima, situação que, em tese, configura desproporcionalidade entre a causa e o resultado morte.

Ainda de acordo com o relato testemunhal, o réu aguardava a vítima em frente à sua residência, em posição de vantagem, efetuando disparo de arma de fogo em momento em que a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade, buscando apenas se proteger com uma cadeira.

Por outro lado, a narrativa dos autos indica que o disparo foi efetuado de surpresa, em contexto que dificultou reação eficaz da vítima. A alegação de que esta andava armada não elide a possibilidade de incidência da qualificadora, pois o que se analisa é a dinâmica concreta dos fatos, e não presunções abstratas.

Tal dinâmica é suficiente, ao menos nesta fase, para admitir a presença da qualificadora, a qual deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, a jurisprudência é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na fase da pronúncia só se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESES NÃO ACATADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 581 DO CPPB. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição. 2. Ademais, as teses arguidas pela defesa não encontram abrigo, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da autoria e materialidade do fato,
dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, já que nesta fase prevalece o princípio
in dubio pro societate.

3. No que tange a exclusão das qualificadoras, depreende-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento sobre o qual só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, entendimento este extensivo à desclassificação delitiva.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800009-53.2021.8.14.0057 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024)

O STJ é categórico:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Diante desse panorama, constata-se que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos colhidos até o momento, não se revelando manifestamente improcedentes a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia. Assim, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a manutenção das qualificadoras na decisão recorrida mostra-se medida necessária e adequada, devendo a apreciação definitiva acerca de sua configuração ser reservada ao Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025